Tribunal: TJPA
Processo: 0001024-62.2011.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001024-62.2011.8.14.0115
APELANTE: MERNITZKI E DA SILVA LTDA - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. SUSCITAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA RECEBIDA COMO PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA DE MALFERIMENTO AO CONTRADITÓRIO, UMA VEZ QUE A PROVA APONTADA NÃO SE MOSTRA RELEVANTE PARA A ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. MÉRITO. MEIO AMBIENTE. RECEBIMENTO DE MADEIRA SERRADA SEM LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE. DESCUMPRIMENTO DE NORMA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPORTA EM PRESUNÇÃO DE DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA.

1.1 - Não há falar em cerceamento de defesa quando a ausência de prova requerida se revelar prescindível para o deslinde da controvérsia. Isso porque a composição do dano ambiental realizado perante o juízo criminal em nada implica em demanda que tenha por objeto a responsabilização civil, uma vez que vigora no ordenamento jurídico, o princípio da independência das esferas. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO.

2.1. Sobre a questão de fundo, é de se registrar que Constituição da República prevê a possibilidade de responsabilização do poluidor, em decorrência de um único dano ambiental, nas esferas penal, administrativa e civil. De acordo com o § 3º do artigo 225 da CF/88, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídica, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

2.2 No caso vertente, revela-se incontroverso que a apelante foi autuada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente/IBAMA por ter recebido madeira serrada de essências diversas equivalente a 162,975 m3 (cento e sessenta e dois metros cúbicos e novecentos e setenta e cinco milímetros cúbicos), sendo-lhe aplicada multa de R$16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais), uma vez que a conduta se subsumiu ao que disciplina o artigo 47, “caput”, do Decreto Federal nº 6.514/08.

2.3. Todavia, não se pode admitir que a infringência a norma administrativa importe necessariamente em dano ambiental presumido, porquanto a responsabilização civil reclama a ocorrência de um evento danoso devidamente demonstrado, o que não pode ser extraído diante do mero descumprimento da regra citada A “contrario sensu”, idêntico raciocínio conduz à conclusão de que, se portador a recorrente da licença válida pela autoridade competente do insumo florestal, estaria o meio ambiente a salvo de degradação. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º (primeiro) aos 8 (oito) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 8 de junho de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
A. J. MERNITZKT-ME visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE, proc. nº
0001024-62.2011.8.14.0115, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente o pedido.

Em suas razões constantes do id.
2593125, págs. 01/28, historia a apelante que o recorrido ajuizou a ação ao norte mencionada, alegando que teria (o recorrente) infringido normas ambientais previstas nos artigos 46, 70 da Lei Federal nº 9.605/98 c/c 2º, II, IV e 32, parágrafo único, do Decreto Federal nº 3179/99, materializado no Auto de Infração nº 504249-D, efetuado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente/IBAMA.

Afirma o recorrente que o documento ao norte citado atestou que recebeu madeira serrada de essências diversas, equivalente a 162,975 m3 (cento e sessenta e dois metros cúbicos e novecentos e setenta e cinco milímetros cúbicos), sendo-lhe aplicada multa de R$16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais).

Assevera que apresentou contestação, tendo na ocasião arguido a inépcia da petição inicial; inexistência do nexo de causalidade; incompatibilidade entre o dano apresentado e a sua conduta; ato praticado por terceiro; ausência de requisitos e razões a ensejar a responsabilização ambiental.

Diz o recorrente que o juízo de origem acolheu o pedido ministerial e proferiu sentença e julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais) a título de dano material e R$80.000,00 (oitenta mil reais) a título de dano moral coletivo.

Sustenta, ainda, o apelante, a necessidade de instrução processual, uma vez que inexiste relatório de fiscalização.

Conclui afirmando que se revela cristalina a necessidade de instrução probatória para aferição da motivação da sua autuação.

Assevera o recorrente que não pode ser responsabilizado por ato de terceiro. Alude que não teve qualquer participação em ato eivado de ilegalidade decorrente do dano ambiental apontado, uma vez que, em conformidade com o relatório de fiscalização da autarquia ambiental, apresentou a prestação de contas da movimentação de entrada e saída perante a entidade.

Diz que, em relação a infração administrativa, apresentou impugnação por não concordar com a referida autuação, porquanto não detinha conhecimento de que a madeira adquirida estava desacompanhada da documentação necessária. Logo, aduz que não pode ser responsabilizado por ato de terceiro, bem como inexiste dano a ser reparado.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Argumenta, igualmente, o apelante, a inocorrência da prática de ato ilícito e ensejador do dano ambiental, uma vez não deu causa ao ocorrido.

Frisa que adquiriu madeira serrada, todavia não havia conhecimento da ausência de documentação de parte dela, tanto é que em momento posterior fez a devida prestação de contas do movimento de entrada e saída perante a autarquia ambiental.

Sustenta, ainda, fundamentos a respeito da necessidade de redução do valor arbitrado na sentença. Afirma que o montante calculado em valor superior a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) se revela exorbitante, dado que não possui a referida quantia, por ser empresa de pequeno porte.

Diz, ainda, que referido montante é muito superior ao valor da madeira recebida sem a documentação pertinente, de tal sorte que houve infringência à razoabilidade, de modo que deve ser objeto de minoração por esta instância.

Postula o conhecimento do recurso, o acolhimento da violação ao contraditório, com o retorno dos autos à instância de origem para correta instrução probatória ou, alternativamente, o seu total provimento com a reforma da decisão atacada nos termos que expõe.

Certidão de tempestividade da apelação constante do id.
2593127, pág. 01.

Foram opostas contrarrazões (id. 2593127 págs. 07/19), tendo o apelado, após breve explanação dos fatos, sustentado fundamentos a respeito da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Afirma, nesse ponto, que a prova documental constante nos autos se revelou suficiente para a formação da convicção do julgador e que a pretensão da apelada é a procrastinação do feito.

No mérito, sustenta estarem presentes os requisitos para a responsabilização civil objetiva pelo dano ambiental, uma vez que se adota a teoria do risco integral em matéria ambiental.

Esclarece que é impertinente o fato de a madeira apreendida ter sido encontrada em poder da apelante, uma vez que a responsabilidade na espécie é
propter rem
, conforme precedentes que cita.

Afirma que o desmatamento é ínsito à própria atividade desenvolvida pela apelante, dado que este é responsável pela adoção das providências visando se resguardar e não adquirir ou manter em depósito madeira ambiental de origem irregular.

Afirma que, no caso em tela, a conduta praticada pela apelante se enquadra no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, e que ela é responsável solidariamente pela lesão ambiental por ter participado ou colaborado no ato danoso.

Postula, ao final, o desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos à minha relatoria, em despacho incluído no id. 2694144, pág. 01, recebi o recurso no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento consignado no id. 2896180, págs. 01/09, pronunciou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o apelo e passo à sua apreciação.

Havendo suscitação de nulidade da sentença por ausência de instrução probatória, recebo-a como questão preliminar, uma vez que se trata de “
error in procedendo”,
cuja análise precede ao exame meritório da causa
.

PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sobre esse tópico, sustenta a apelante a nulidade da sentença, uma vez que o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento de defesa diante da necessidade de instrução processual. Frisa que o vício repousa no fato de existir ausência de aferição a respeito da ocorrência ou não de prévia composição civil do dano.

Todavia, não há falar em cerceamento de defesa quando a ausência de prova requerida se revelar prescindível para o deslinde da controvérsia. Isso porque a composição do dano ambiental realizado perante o juízo criminal em nada implica em demanda que tenha por objeto a responsabilização civil, uma vez que vigora no ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas.

Ademais, o ponto relativo ao cumprimento ou não da composição do dano na esfera penal poderia ser objeto de esclarecimento pelo próprio apelante com vistas a afirmação do direito. Logo, não o fazendo, revela-se inviável a declaração de nulidade da sentença pelo fundamento exposto.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público, ora apelado, a responsabilização civil por dano material e moral coletivo do apelante em razão de dano ambiental decorrente do recebimento de madeira serrada de essências diversas equivalente a 162,975 m3 (cento e sessenta e dois metros cúbicos e novecentos e setenta e cinco milímetros cúbicos), sem licença válida outorgada pela autoridade competente.

Sobre a questão de fundo, é de se registrar que a Constituição da República prevê a possibilidade de responsabilização do poluidor, em decorrência de um único dano ambiental, nas esferas penal, administrativa e civil. De acordo com o § 3º do artigo 225 da CF/88, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Eis o teor do dispositivo mencionado:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nesse cenário, o princípio do poluidor pagador visa a imputar àquele que causa danos ao meio ambiente as consequências e custos sociais decorrentes da poluição por ele gerada. O sentido do regramento pode ser percebido pelo que dispõe o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que disciplina “é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”.

O instituto da responsabilidade objetiva prescinde da prova do elemento subjetivo que integra a conduta do agente, sendo desnecessária, para tanto, a prova de culpa ou dolo, bastando que se provem o dano e o nexo deste com a conduta ilícita. No entanto, para que haja a responsabilização, imprescindível se apresenta a ocorrência do dano, sob pena de não haver o que ser ressarcido.

Desse modo, não resplandece dúvidas no sentido de que para que haja o dever de indenizar decorrente de um dano ambiental, deve-se comprovar apenas que houve a sua ocorrência e a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o dano para que exsurja o dever de ressarcimento.

No caso vertente, revela-se incontroverso que o apelante foi autuado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente/IBAMA por ter recebido madeira serrada de essências diversas equivalente a 162,975 m3 (cento e sessenta e dois metros cúbicos e novecentos e setenta e cinco milímetros cúbicos), sendo-lhe aplicada multa de R$16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais), uma vez que a conduta se subsumiu ao que disciplina o artigo 47, “caput”, do Decreto Federal nº 6.514/08, “
in verbis:

Art. 47.

Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

Todavia, não se pode admitir que a infringência à norma administrativa importe necessariamente em dano ambiental presumido, porquanto a responsabilização civil reclama a ocorrência de um evento danoso devidamente demonstrado, o que não pode ser extraído diante do mero descumprimento da regra citada A “contrario sensu”, idêntico raciocínio conduziria à conclusão de que, se portador a recorrente da licença válida pela autoridade competente do insumo florestal, estaria o meio ambiente a salvo de degradação.

Vale ressaltar que “a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de existência ou não de culpa, já que a controvérsia é referente ao cabimento ou não de multa administrativa” (REsp 1.401.500-PR 2013/0293137-0, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26-8- 2016). .

No caso em comento, como já exposto,
não há prova de dano ao meio ambiente, porquanto a apelante apenas recebeu madeira serrada sem autorização de autoridade competente, sem demonstração de prova de que ela mesma tenha previamente degradado alguma área a ponto de produzir o alegado desequilíbrio no ecossistema.

Daí que se constata ser o fundamento do pedido veiculado na peça inicial, em realidade, não na ocorrência efetiva de qualquer dano, mas devido a ausência de autorização administrativa para o recebimento, por parte da recorrente, de insumo florestal, o que não enseja condenação por responsabilidade civil.

De fato, não se pode negar vigência às normas administrativas ambientais, que, em muitos casos, estabelecem multas e sanções aos infratores com o intuito de regulamentar as ações humanas em face do meio ambiente.

Se, na hipótese, a autoridade ambiental entender pelo cabimento de alguma sanção, ressalva-se a possibilidade de se requerer o seu adimplemento nas vias próprias, de modo que não há falar em dano ambiental, uma vez que o descumprimento de norma administrativa não implica necessariamente em infringência ao ecossistema. Nesse sentido, os precedentes a seguir:

CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE POLUIDOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação.

3. Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido. (grifei)

4. Ressalva-se a possibilidade de se manejar ação própria para condenar o particular nas sanções por desatendimento de exigências administrativas, ou eventual cometimento de infração penal ambiental.

5. Recurso especial não provido.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.140.549 - MG (2009/0175248-6), Min. ELIANA CALMON, DJe: 14/04/2010) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. QUEIMA DE CAMPO NATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. 1. A legislação ambiental é clara ao definir como objetiva a responsabilidade do causador de dano ambiental. Contudo, no presente caso, em que pese restar incontroverso que foi realizada a queima de campo nativo, sem autorização, não houve a comprovação da existência de dano ambiental.

2. Assim, muito embora seja objetiva a responsabilidade, não se dispensa a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade, não sendo autorizado inferir dano a partir de mera constatação de descumprimento de norma administrativa. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70068566835, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 30-08-2016)

Portanto, tendo em conta os elementos acima mencionados, entendo ser inviável o acolhimento da pretensão do Ministério Público que, com base em descumprimento de norma administrativa, pleiteia a responsabilização civil sem a devida comprovação de efetivo dano ambiental.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, em reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inaugural.

É como o voto.

Belém, 8 de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/06/2020